Tribunal: STF
Processo: AI 496136
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO
-DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF - RECURSO
IMPROVIDO.
- Sem que a parte agravante promova a integral
formação do instrumento, com a apresentação de todas as peças que
dele devem constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do
recurso de agravo, cabendo enfatizar que a composição do traslado
deve processar-se, necessariamente, perante o Tribunal "a quo" e
não, tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
COMPOSIÇÃO DO TRASLADO E DEVER DE VIGILÂNCIA DA
PARTE AGRAVANTE.
- Incumbe, exclusivamente, à parte agravante o
dever de fiscalizar a formação e a integral composição do traslado,
não se podendo imputar esse ônus processual à Secretaria do Tribunal
 ou do órgão judiciário recorrido. Precedentes.
CERTIDÃO EM
BRANCO E INSUFICIÊNCIA DO TRASLADO.
- A existência, no traslado,
de certidão em branco - que deveria comprovar a data de publicação
do ato decisório recorrido - equivale à falta de certidão, porque
impede a aferição da tempestividade do recurso
interposto.
PODER CERTIFICANTE DO SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA.
-
 A função certificante, enquanto prerrogativa institucional que
traduz emanação da própria autoridade do Estado, destina-se a
constituir situação de certeza jurídica, desde que exercida por
determinados agentes a quem se outorgou, "ministério legis", o
privilégio da fé pública.
Em conseqüência desse poder outorgado
pela lei, a certidão expedida pelo serventuário de Justiça
reveste-se de fé pública, gozando da presunção "juris tantum" de
veracidade, passível, no entanto, de contestação mediante prova
idônea e inequívoca em sentido contrário. Doutrina. Precedentes.